Tribunal: TJDFT
Processo: 0016350-17.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BEM PENHORÁVEL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. PRAZO ASSINALADO PELO JUIZ. DESCUMPRIMENTO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu a execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve prescrição intercorrente a ensejar a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário está sujeita ao prazo prescricional de três anos, conforme art. 44 da L. 10.931/2004 e art. 70 do D. 57.663/1966.
4. O art. 924, V, do CPC prevê a extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente, sendo o prazo da prescrição intercorrente o mesmo da ação, conforme Enunciado 196 do FPPC e Súmula 150 do STF.
5. A suspensão da execução por um ano, sem localização de bens penhoráveis, seguida de arquivamento dos autos, inicia o prazo de prescrição intercorrente, conforme art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC.
6. No caso, o apelante não demonstrou diligência efetiva na localização de bens penhoráveis após a suspensão do processo, não sendo possível reconhecer a interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente pelo simples pedido genérico de pesquisa de bens.
7. Mesmo considerando a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel no caso como marco interruptivo, o apelante não cumpriu os prazos assinalados pelo juízo para promover a intimação do atual proprietário dos direitos aquisitivos, não havendo paralisação do prazo prescricional intercorrente (art. 921,§ 4o-A, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 44 da L. 10.931/2004, art. 70 do D. 57.663/1966, art. 924, V, art. 921 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.936.597/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, p. 3/3/2023. TJDFT, APC 0060367-69.2010.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 2/8/2023. TJDFT, APC 0014607-40.2014.8.07.0007, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 1/8/2023. TJDFT, APC 0020004-06.2016.8.07.0009, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, p. 31/7/2023.